Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712026-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERLANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora e de inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente. Em suas razões, o agravante afirma que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. Sustenta que o art. 782, § 3o, do CPC, expressamente autoriza o exequente a requerer a negativação do devedor, sem que haja discricionariedade judicial para negar o pedido, sem fundamentos concretos. Alega que o art. 774, inciso V, do CPC, estabelece a possibilidade de o juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para que a executada seja intimada a indicar bens passíveis de penhora, bem como que seja deferida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o arquivamento do processo não enseja qualquer prejuízo processual à parte, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, de acordo, inclusive, com precedentes jurisprudenciais. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator